Tribunal: TJES
Processo: 0021659-74.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021659-74.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL DA SILVA GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de transferência de veículo e afastamento de responsabilidade por débitos e infrações, fundamentada na ausência de comunicação da alienação ao DETRAN e de prova da tradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN, conforme o art. 134 do CTB, e a inexistência de prova da tradição do bem, impedem o reconhecimento da transferência da propriedade e a exclusão de responsabilidade do alienante por infrações e débitos posteriores à venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a transferência de propriedade ao DETRAN para eximir-se da responsabilidade solidária por débitos e infrações cometidos após a alienação.

4. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Contudo, a ausência de prova concreta da entrega do bem ao comprador inviabiliza o reconhecimento da alienação.

5. A alegação de venda verbal do veículo desacompanhada de elementos probatórios robustos não é suficiente para afastar a aplicação do art. 134 do CTB, mantendo-se a responsabilidade solidária do alienante.

6. O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito cabe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comunicação formal da transferência de veículo ao DETRAN, conforme o art. 134 do CTB, mantém a responsabilidade solidária do alienante por débitos e infrações até a data de sua regularização. 2. A alegação de venda verbal desacompanhada de prova robusta da tradição do bem não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do alienante.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CC, art. 1.267; CPC, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021659-74.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL DA SILVA GOMES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JHUSTEN DE ARAUJO MATOS

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Daniel da Silva Gomes
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica, que, nos autos de ação declaratória, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, e que há indícios suficientes para comprovar a transferência do bem ao réu Jhusten de Araújo Matos. Argumenta que a ausência de comunicação ao DETRAN não pode, por si só, mantê-lo responsável por débitos posteriores à alienação, e requer a reforma da sentença para declarar judicialmente a transferência do bem e afastar sua responsabilidade pelas infrações e débitos do veículo.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Não obstante a fundamentação trazida pelo recorrente, não vislumbro possibilidade de me distanciar da conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau. Explico.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade do apelante pelos débitos e infrações cometidos após a alegada alienação verbal da motocicleta, tendo em vista a ausência de comunicação formal da transferência ao órgão de trânsito competente, conforme previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispõe o referido artigo:

“Art. 134 – No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Ou seja, o alienante de veículo automotor tem o dever de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, sendo esta a medida necessária para se eximir de responsabilidade por multas, infrações e demais débitos incidentes sobre o bem. A ausência dessa comunicação mantém o alienante como responsável solidário.

Embora o apelante argumente que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil, não se mostra possível a mitigação do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que necessário prova mínima da mencionada tradição do bem, e, compulsando os autos, vê-se não haver qualquer indicativo de sua ocorrência.

Rememoro que nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao autor, aqui apelante, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, seria a transferência de posse do veículo.

A ausência de elementos concretos que demonstrem a tradição ou qualquer ato inequívoco que ateste a alienação, atrai a improcedência do pedido, afinal, a mera alegação de venda verbal, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para amparar a pretensão do apelante de reconhecimento da alienação.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETRAN/RJ. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB ALEGAÇÃO DE QUE FOI ALIENADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 134, DO CTB. DEVER DO ALIENANTE EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA E TRADIÇÃO DO AUTOMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO, QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00193565720138190054, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA. PROVA TESTEMUNHAL INDIFERENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O c. STJ possui firme entendimento no sentido de que a regra prevista no art. 134 do CTB pode sofrer mitigação quando ficar comprovado que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário. 2. Ocorre que, in casu , não há nos autos nenhum documento (recibo e/ou contrato) que possa comprovar a suposta compra e venda celebrada entre o apelado e o suposto adquirente da motocicleta individualizada. O apelado sequer informa o nome do suposto adquirente, limitando-se a alegar que não é mais proprietário do veículo. 3. Considerando a ausência de qualquer indício de prova escrita informando a alegada alienação, a testemunha ouvida não possui a força necessária para, por si somente, afiançar a pretensão do apelado, mormente porque não soube esclarecer em que momento se materializou a tradição e nem para quem a motocicleta foi vendida. Não se afirma que a testemunha cometeu perjúrio, nem acolhe tardiamente a contradita; ao revés, apenas confere o valor de prova que seu depoimento merece, conforme faculta o art. 371 do CPC, que alberga o princípio do livre convencimento motivado. 4. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00043119120138080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018)

Assim, não há elementos suficientes que afastem a aplicação do art. 134 do CTB, sendo inviável reconhecer a exclusão da responsabilidade do apelante sem a devida comprovação da tradição, já que não houve a comunicação formal da alienação ao órgão competente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.